Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO IMPETRANTE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPULSÃO, TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE ALUNO. USO DE CIGARRO ELETRÔNICO NAS DEPENDÊNCIAS ESCOLA. CONDUTA GRAVE DO ALUNO, MAS PARA A QUAL O REGULAMENTO DO COLÉGIO NÃO PREVÊ A PENA DE DESLIGAMENTO. ENQUADRAMENTO DO ATO EM ITEM DIVERSO DO ROL DE ATOS DE INDISCIPLINA PARA JUSTIFICAR A EXPULSÃO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE VERIFICADA. PRETENSÃO DO IMPETRANTE DE APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO POR UM DIA. NÃO CABIMENTO. INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O recurso interposto pelo Distrito Federal não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A alegada falta de esmero do réu, ora apelante, na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso do Distrito Federal rejeitada.
2. O Colégio Militar Dom Pedro II, instituição de natureza híbrida, criada pela Lei Distrital 2.393/1999, sob a gestão do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, mas mantida por recursos privados, não se furta à aplicação dos princípios da administração pública em seus procedimentos internos. Assim, a imposição de sanções disciplinares a seus alunos deve obedecer aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível o controle judicial em caso de desvio de poder ou violação de direitos fundamentais.
3. Caso concreto em que a conduta praticada pelo aluno se amolda à infração disciplinar de uso de caneta eletrônica, para a qual o regulamento interno prevê a aplicação de sanções menos gravosas à pena de expulsão aplicada. 3.1 O comportamento inadequado do aluno de utilização do cigarro eletrônico – agravado pelas circunstâncias concretas em que ocorrido – não autoriza a realização de procedimento administrativo irregular em que imposta a pena de expulsão com indicação de comportamento que não se enquadra como falta eliminatória no rol de atos de indisciplina.
4. Descabida a pretensão do autor/apelante que o Poder Judiciário, substituindo o juízo administrativo, a ser realizado pelo Conselho de Ensino do Colégio Militar Dom Pedro II, aplique a sanção disciplinar de 1 (um) dia de Retirada Compulsória (suspensão). A escolha da sanção disciplinar a ser aplicada constitui ato discricionário da Administração, que goza de ampla margem de manobra para a sua prática, desde que observados os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Incabível intervenção judicial nesse âmbito, invadindo a esfera de discricionariedade administrativa, sob pena de gerar insegurança jurídica.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso do Distrito Federal rejeitada. Recursos e remessa necessária conhecidos e desprovidos.